Tribunal: STF
Processo: MS 36750
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte firmou o entendimento de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992. 



    2. Na fase administrativa de formação do título executivo pelo Tribunal de Contas da União, aplica-se o prazo decadencial quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.